Tribunal: TJBA
Processo: 8014965-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014965-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANO JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS E SÓCIOS. ÔNUS PROBATÓRIO RIGOROSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL IDÔNEA E ATUAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e seus sócios, nos autos de ação monitória, por ausência de comprovação da incapacidade financeira, com determinação de recolhimento das custas. Os agravantes alegam crise econômico-financeira, inaptidão fiscal, ausência de faturamento, existência de execuções e inexistência de ativos financeiros localizados via SISBAJUD, juntando documentos que reputam suficientes à demonstração da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado é apto a demonstrar, de forma robusta, atual e idônea, a incapacidade financeira da pessoa jurídica e de seus sócios para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação cabal da insuficiência de recursos, não se beneficiando da presunção legal conferida às pessoas naturais, impondo-se ônus probatório qualificado, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. Indícios isolados de dificuldade econômica — como inaptidão fiscal, ausência momentânea de faturamento e existência de execuções — não se prestam a demonstrar a real incapacidade financeira, por não refletirem a integralidade da situação patrimonial ativa e passiva.

5. A prova da hipossuficiência demanda a apresentação de elementos contábeis completos, atuais e coerentes, aptos a evidenciar a incapacidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo da atividade, o que não se verifica diante da ausência de balanços patrimoniais, extratos bancários e declarações fiscais recentes.

6. O histórico patrimonial relevante da empresa, com expressivo ativo e lucratividade em exercícios anteriores, impõe a necessidade de demonstração inequívoca de eventual deterioração financeira superveniente, não sendo admissível sua presunção.

7. A ausência de comprovação da situação econômica dos sócios impede a extensão do benefício, sobretudo quando inexistem documentos que permitam aferir sua capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica e a seus sócios exige prova robusta, contemporânea e abrangente da incapacidade financeira, não sendo suficientes indícios isolados de dificuldade econômica ou documentação incompleta, especialmente quando existente histórico patrimonial relevante não infirmado por prova idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJBA, AI nº 8055035-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 28.01.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0316181-92.2017.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014965-21.2026.8.05.0000, em que são agravantes
Mariano Junior Comércio de Combustíveis Ltda. e outros
e agravado
Banco do Brasil S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

02